Tribunal: TJMT
Processo: 1011982-50.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011982-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODEMILSON DO ESPIRITO SANTOS DE CAMPOS - CPF: 021.170.551-92 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), HELTON FLAVIO DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 958.028.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOUGLAS SILVA SANTOS - CPF: 053.139.661-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Nulidade por ausência de fundamentação. Improcedência. Motivação concreta e idônea. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação inviável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, por receptação visando a anulação da sentença ou absolvição. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) provas insuficientes para condenação; 3) desconhecimento da origem ilícita do bem.

III. Razões de decidir

1.
“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(TJMT, AP nº 0004260-02.2014.8.11.0050)

2. A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação.

3.
“Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo.”
(TJMT, AP nº 1024266-16.2021.8.11.0002)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A sentença está devidamente fundamentada quando apresenta, ainda que de forma sucinta, os elementos de convicção utilizados para formar o juízo condenatório.

2. A posse injustificada de bem produto de crime, somada à ausência de prova da origem lícita e à fragilidade da versão defensiva, autoriza a condenação por receptação dolosa.

3. Não se mostra cabível a desclassificação para receptação culposa quando o conjunto probatório afasta a hipótese de erro justificável ou ausência de dolo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, arts. 156, 577, 593, I; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2689917/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 14.2.2025; STJ, AgRg no HC 727955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 31.3.2022; TJMT, AP 1005708-80.2024.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 21.3.2025; TJMT, AP 1024266-16.2021.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011982-50.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1011982-50.2021.8.11.0042), que o condenou por receptação a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 291681397).

O apelante suscita nulidade da sentença
“por ausência de fundamentação idônea”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não possuía conhecimento da origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido, também por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificada a receptação dolosa para culposa (ID 317426361).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 325739392).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR ELENCOU OS MOTIVOS DE CONVENCIMENTO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR REBATER, UM A UM, OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA. DO MÉRITO. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A POSSE LÍCITA DO BEM OBJETO DE CRIME ANTECEDENTE E A AUSÊNCIA DE DOLO NAS CONDUTAS DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TIPIFICADA NO § 3º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. A PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 336598886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da sentença porque
“fundou-se em premissas que não resistem a uma análise mais aprofundada das provas e dos princípios do Direito Penal”.

Todavia, o Juízo singular, na sentença condenatória, delimitou o ato criminoso [receptação de aparelho celular], valorou os elementos de convicção produzidos, destacando a prova oral [depoimentos da vítima e do investigador de Polícia] e técnica [termo de apreensão e laudo pericial].

A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
“quanto aos motivos de fato e de direito em que se funda o édito condenatório”
(STJ, RHC 23.017/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 9.6.2008).

Atente-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem
“as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos”
(MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Nesse sentido, anotam-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJDF:

“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(TJMT, AP nº 0004260-02.2014.8.11.0050, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 7.7.2017)

“A fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, tendo em conta o livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumentação apresentada pela defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão (...)”
(TJDF, AP nº 07065870320208070009, Relator: Des. Sebastião Coelho, Terceira Turma Criminal, 28.4.2022).

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de julho de 2019, por volta das 14h00min, no estacionamento do Terminal Rodoviário de Cuiabá, situado na rua Jules Rimet, bairro Rodoviária Parque, nesta Capital, o denunciado ODEMILSON DO ESPIRITO SANTOS DE CAMPO estava na posse de 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy J6, cor preta, IMEI 358473098679084, pertencente à vítima DANIEL DOUGLAS SILVA SANTOS, avaliado indiretamente em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), cujo aparelho o denunciado adquiriu para si sabendo ser de origem ilícita.

Logrou-se apurar que no dia, hora e local do fato, uma equipe investigadores da Polícia Civil abordaram o denunciado no estacionamento do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT, sendo encontrado em sua posse, além do aparelho celular Samsung Galaxy J6.

Ao ser ouvido, a vítima DANIEL DOUGLAS SILVA SANTOS relatou que era funcionário do estabelecimento comercial denominado Hipermercado Extra, situado na Avenida Miguel Sutil, no bairro Santa Rosa, nesta Capital, e no dia 17/02/2019 foi vítima de assalto, quando criminosos adentraram no referido estabelecimento e realizaram o roubo de diversos aparelhos celulares e tabletes, sendo que um dos celulares levados foi o seu, qual seja o aparelho celular Samsung, modelo Galaxy J6, cor preta, IMEI 358473098679084.

As testemunhas, em deus depoimentos, ratificaram os termos do Boletim de Ocorrência. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ODEMILSON DO ESPIRITO SANTOS DE CAMPO, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, em cujo dispositivo legal o denunciado deve ser condenado. [...]”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 291681353).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Segundo consta do Boletim de Ocorrência nº 2019.205831 (id 63470809, fls. 16/19): “EQUIPE DE INVESTIGADORES APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE UM APARELHO CELULAR PRODUTO DO CRIME DE ROUBO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL N° 2019.51952 E AUTOS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR N° 54692/2019/DERF/CUIABA/MT EM QUE O NUMERAL TELEFONICO (65) 99277-7953 FOI HABILITADO (VINCULADO) AO IMEI-358473098679084, QUE PERTENCE A UM APARELHO CELULAR DE PROPRIEDADE DE UM DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA EXTRA SUPERMERCADO, LOGROU ÊXITO EM ABORDAR O SENHOR ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS, NO ESTACIONAMENTO DA RODOVIÁRIA DE CUIABÁ/MT EM POSSE DO REFERIDO CELULAR, PORTANDO TAMBÉM UMA CARTEIRA CONTENDO DIVERSOS CARTÕES DE BANCOS, DE DIVERSOS TITULARES. PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ODEMILSON FOI CONDUZIDO À DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS E APRESENTADO À AUTORIDADE POLICIAL.”

A vítima, Daniel Douglas Silva Santos, em juízo, disse que foi vítima de um roubo em 17 de fevereiro de 2019 no hipermercado Extra, localizado na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. Relatou que os criminosos, fortemente armados, o coagiram, junto de outros funcionários, a reunir os celulares da loja e que, ao perceberem um volume no seu bolso, tomaram também seu celular pessoal, um Samsung Galaxy J6, cor preta. Afirmou que reconheceu o aparelho, quando foi chamado pela Polícia Civil para retirá-lo, e que não tinha dúvidas sobre sua propriedade. Disse que o celular tinha valor estimado entre R$ 800,00 e R$ 999,00. Confirmou, ainda, que o aparelho lhe foi devolvido após a apreensão com o réu.

A testemunha Flávio Assermam Fontes, policial civil, em juízo alegou que, a partir de informações do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, identificaram o uso do IMEI do celular da vítima e localizaram o aparelho em poder do réu Odemilson, no terminal rodoviário de Cuiabá. Durante a abordagem, o acusado afirmou ter comprado o celular. O policial confirmou que havia boletim de ocorrência de roubo do aparelho e que todas as diligências foram motivadas por informações obtidas por cruzamento de dados cadastrais e rastreamento do IMEI.

O réu, em juízo, negou ter conhecimento da origem criminosa do aparelho, dizendo que o encontrou na rua, com a tela quebrada, e que o consertou para uso próprio. Afirmou que só soube da origem ilícita do celular quando foi abordado pela polícia. Justificou a posse de diversos cartões bancários alegando que emprestava dinheiro a juros e retinha os cartões como garantia, atividade que teria abandonado por falta de retorno financeiro. Entretanto, não apresentou qualquer prova dessa alegação, tampouco testemunhas que pudessem corroborá-la.

Pois bem, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que teria encontrado o aparelho celular em via pública e que, de boa-fé, o consertou e passou a usá-lo, não se sustenta diante das circunstâncias apuradas. A posse recente de um bem de origem criminosa, sem explicação plausível e com ausência de comprovação da narrativa apresentada, autoriza a presunção de que o réu tinha ciência da ilicitude. Ainda que o dolo de receptar exija o conhecimento da procedência criminosa do bem, este pode ser comprovado indiretamente por elementos externos, como a forma de aquisição, o preço, as circunstâncias do achado e o histórico criminal do agente. No presente caso, a versão apresentada pelo acusado revela-se artificial, não sendo possível admitir que tenha encontrado o celular com IMEI vinculado a uma linha telefônica ativa e ainda assim ignorasse a possibilidade de ser produto de crime. Além disso, o fato de estar na posse de diversos cartões bancários em nome de terceiros, circunstância que, longe de sustentar boa-fé, reforça o indicativo de atuação habitual em práticas ilícitas.

A jurisprudência já consolidada também orienta neste mesmo sentido, reconhecendo que a posse de objeto de origem criminosa, sem justificativa razoável e com versões desprovidas de coerência ou elementos comprobatórios, enseja a responsabilização pelo delito de receptação.

Dessa forma, restando evidenciada a materialidade e a autoria delitiva, e não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é imperativa a responsabilização penal do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão constante na denúncia, com o fim de CONDENAR o réu ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. [...]”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 291681397)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 291680943 - fls. 14), Auto de Avaliação Indireta (ID 291680943 - fls. 42), Laudo Pericial nº 2.10.2020.39147-01 (ID 291680943 - fls. 49/54), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 291680943 - fls. 58) e Termo de Entrega (ID 291680943 - fl. 59), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Helton Flavio de Moraes Oliveira, investigador de Polícia (ID 291680943 - fls. 3/4), Flávio Asserman Fontes, investigador de Polícia (ID 291680943 - fls. 6/7), Daniel Douglas Silva Santos, vítima (ID 291680943 - fls. 39/40) e ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS, apelante (ID 291680943 - fls. 8/10).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de Polícia Flávio Asserman Fontes, da vítima Daniel Douglas Silva Santos e do apelante ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS (Relatório Mídias - ID 291681396).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 11.7.2019, por volta das 14h00min, os investigadores de Polícia [Helton Flavio de Moraes Oliveira e Flávio Asserman Fontes] receberam informação de que ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS [apelante] estava na posse do celular [marca Samsung, modelo Galaxy J6, cor preta, IMEI 358473098679084] pertencente à vítima Daniel Douglas Silva Santos, o qual foi objeto de roubo na data de 17.2.2019. Em diligências, os agentes se dirigiram ao terminal rodoviário de Cuiabá, situado à rua Jules Rimet, bairro Rodoviária Parque, Cuiabá/MT e localizaram o aparelho subtraído, consoante declarações em ambas as fases da persecução penal (ID 291680943 - fls. 3/7) e (Relatório Mídias - ID 291681396).

Nota-se que o depoimento da vítima Daniel Douglas Silva Santos, em Juízo, foi coerente no sentido de que o celular apreendido [marca Samsung, modelo Galaxy J6, cor preta] foi subtraído no estabelecimento comercial “Hipermercado Extra” quando suspeitos adentraram o local e realizaram o roubo do aparelho, o qual foi recuperado após a prisão do apelante (Relatório Mídias - ID 284595395).

Por seu turno, a assertiva de ODEMILSON DO ESPÍRITO SANTOS DE CAMPOS [apelante] de que desconhecia a origem ilícita do produto e somente
“encontrou”
o celular quebrado em via pública não se mostra plausível.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“trata-se de narrativa absolutamente isolada, inverossímil e destituída de qualquer prova que a ampare. Nenhuma testemunha confirmou tal relato, tampouco o apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita do bem, como impõe o artigo 156 do CPP”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 336598886).

O c. STJ possui entendimento de que
“a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos”
(AREsp: 2689917 SP 2024/0253207-6, Relator: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 14.2.2025; AgRg no HC: 727955 SP 2022/0065391-4, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 31.3.2022; AgRg nos EDcl no AREsp: 2459377 RS 2023/0316340-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 8.2.2024).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória.”
(AP nº 1005708-80.2024.8.11.0037, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.3.2025)

No tocante à desclassificação da receptação dolosa para culposa, ressalta-se que o pedido
“mostra-se incongruente e juridicamente descabida, por destoar das provas colhidas e da livre apreciação do Juízo sentenciante, cujas conclusões encontram-se amparadas em elementos probatórios sólidos e harmônicos, que se ajustam perfeitamente à tipificação dolosa do delito”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça - ID 325739392).

O contexto-probatório [posse do aparelho subtraído, versão defensiva contraditória e isolada, ausência de comprovação da origem lícita, utilização ativa do celular] afasta a boa-fé do apelante (STJ - AgRg no HC: 754955 SC 2022/0211102-1, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 1.6.2023), elidindo a hipótese de receptação culposa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da inexistência de elementos objetivos que demonstrem erro justificável ou ausência de dolo.”
(AP nº 1024266-16.2021.8.11.0002, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 24.4.2025)

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória afiguram-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026